Tribunal: TJSP
Processo: 1067078-90.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NEGÓCIO FRAUDULENTO QUE ENVOLVIA A INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE ESMERALDAS – CONLUIO DOS REQUERIDOS – PROCEDÊNCIA – Inexistência de prova de pagamento do automóvel, dado como parte da transação daquele negócio, cuja comissão ao autor também não foi demonstrada - Sentença mantida – Recurso desprovido.